Tribunal: TJDFT
Processo: 0727995-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. MENOR IMPÚBERE. REPRESENTADO PELO GENITOR. PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. Em se tratando de menor impúbere, é presumida a sua hipossuficiência econômica, porquanto não possui capacidade laborativa e, por conseguinte, não detém, condições de arcar com as custas processuais por si só. Além do que, não é possível examinar sua hipossuficiência mediante a condição financeira de sua genitora, sobretudo porque não se mostra viável imputar à sua representante legal o ônus sucumbencial, caso não seja vencedor em sua demanda. Logo, impõe-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária.
3. Agravo de instrumento provido.